Tribunal: TJDFT
Processo: 0746566-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI MARIA DA PENHA, E NULIDADES PROCESSUAIS REJEITADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e violação de domicílio qualificada (art. 150, §1o, do CP), ambos em detrimento de sua então namorada. A pena foi fixada em 8 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto, com concessão da suspensão condicional da pena por dois anos. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade do feito por suposta incompetência do Juizado de Violência Doméstica, além da inconstitucionalidade dos arts. 17 e 41 da Lei Maria da Penha. Alega ainda nulidades relativas à cadeia de custódia de provas digitais, ausência de exame pericial, preclusão quanto à oitiva de testemunha e indeferimento de reconhecimento pessoal. No mérito, postula absolvição por ausência de materialidade e autoria ou, alternativamente, a redução da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se é competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para o julgamento do feito; (ii) estabelecer se é possível aplicar interpretação conforme à Constituição aos arts. 17 e 41 da Lei 11.340/06 para permitir a substituição da pena ou suspensão condicional do processo; (iii) determinar se há nulidade pela ausência de cadeia de custódia das capturas de tela das mensagens ameaçadoras; (iv) analisar se houve nulidade por falta de exame pericial nos crimes imputados; (v) verificar se houve preclusão da acusação ao indicar endereço de testemunha fora do prazo; (vi) aferir se houve nulidade pelo indeferimento de reconhecimento pessoal do réu; (vii) examinar se estão configurados os delitos de ameaça e violação de domicílio, bem como a correção da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juizado de Violência Doméstica é competente quando a violência ocorre no contexto de relação íntima de afeto, mesmo sem coabitação, sendo suficiente o vínculo afetivo pretérito e a motivação de gênero, conforme interpretação do art. 5o, III, da Lei 11.340/06 e jurisprudência do STJ.
4. Os arts. 17 e 41 da Lei Maria da Penha são constitucionais, conforme decisão do STF na ADC 19, sendo vedada a subsituição da pena e a aplicação de penas exclusivamente pecuniárias em casos de violência doméstica bem como a suspensão condicional do processo (sursis processual).
5. Capturas de tela de conversas via aplicativo podem ser utilizados como prova, mesmo sem perícia técnica, quando não há indícios de adulteração e são corroborados por outros elementos dos autos, como depoimentos firmes e coerentes da vítima.
6. A ausência de exame pericial não invalida a prova quando o crime não deixa vestígios, ou quando estes desaparecem, sendo possível a substituição por prova testemunhal, nos termos do art. 167 do CPP e da jurisprudência do STJ.
7. O prazo conferido à acusação para indicação de endereço de testemunha não é preclusivo, e sua inobservância não acarreta nulidade quando não há prejuízo à defesa ou ao contraditório.
8. O reconhecimento pessoal é ato probatório subsidiário, e sua realização somente é obrigatória quando há dúvida quanto à identidade do agente, o que não se verificou nos autos.
9. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo relatos firmes da vítima, testemunhos, prints de mensagens ameaçadoras e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório.
10 O crime de ameaça é formal e se consuma com a prolação de palavras ou gestos idôneos a causar temor, independentemente da efetiva concretização do mal.
11. O crime de violação de domicílio é de mera conduta e se consuma com o ingresso ou permanência não autorizada na casa da vítima, sendo irrelevante a existência de dano ou a posse de chave pelo agente.
12. A agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP é aplicável nos crimes de violência doméstica, conforme o Tema Repetitivo no 1197 do STJ, sem configurar bis in idem.
13. A ingestão voluntária de álcool por pessoa em tratamento médico não reduz a culpabilidade, nos termos da teoria da actio libera in causa (art. 28, II, do CP).
14. A unificação das penas obedece ao art. 69 do CP, resultando em pena definitiva de 8 meses e 5 dias de detenção, em regime aberto, com manutenção da suspensão condicional pelo prazo de 2 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher se justifica diante de vínculo afetivo pretérito e motivação de gênero na conduta do agente.
2. É constitucional a vedação à substituição por pena pecuniária bem como a suspensão condicional do processo (sursis processual) nos crimes de violência doméstica, conforme arts. 17 e 41 da Lei Maria da Penha.
3. Não há nulidade na utilização de provas digitais quando não demonstrada adulteração e quando corroboradas por outros elementos probatórios.
4. A ausência de exame pericial não compromete a validade da prova quando o delito não deixa vestígios ou estes desaparecem.
5. O reconhecimento pessoal é dispensável quando não há dúvida sobre a identidade do agente.
6. A materialidade e a autoria do crime de ameaça e violação de domicílio podem ser comprovadas pela palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, quando harmônica com demais provas.
7. A agravante do art. 61, II, “f”, do CP é compatível com a aplicação da Lei Maria da Penha, sem configurar bis in idem.
8. O consumo voluntário de álcool por pessoa em uso de medicamentos controlados não atenua a pena.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; CP, arts. 28, II, 44, 61, II, “f”, 69, 77, 147, 150, §1o; CPP, arts. 158, 158-A, 167, 226, 400, §1o, 401, §2o; Lei 11.340/2006, arts. 5o, III, 7o, III, 17 e 41.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 19, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 09.02.2012, DJe 29.04.2014; STJ, AgRg no RHC 201.163/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 18.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, Súmula no 588; STJ, AREsp 2.828.496/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 11.03.2025, DJEN 18.03.2025; STJ, Tema Repetitivo no 1197; STJ, AgRg no REsp 1.827.892/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 18.02.2020, DJe 28.02.2020.